Tribunal: TJDFT
Processo: 0763010-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Afirma o recorrente que ocorreu a prescrição intercorrente, porquanto foi autuado pelo DER em 25/06/2017 e só houve decisão da Comissão Permanente de Defesa Prévia em 10/12/2020, após o decurso do prazo de 3 (três) anos. Pleiteia a reforma da sentença proferida para que seja reconhecida a prescrição e declarados nulos os efeitos do processo administrativo no 0113-016804/2017.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51786562). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 51786564). Contrarrazões apresentadas (ID 51786566).
3. A Súmula no 22 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais enuncia que "aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.874/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.”
4. Contudo, no presente caso, não se verifica a paralisação do processo administrativo. De fato, foram praticados atos ordinários e emitido parecer instrutório em 18/11/2019 (ID 51785593 - Pág. 26), o que é suficiente para a interrupção do prazo da prescrição intercorrente.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “incide a prescrição intercorrente quando o procedimento administrativo instaurado para apurar o fato passível de punição permanece paralisado por mais de três anos, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999. Todavia, interrompe a prescrição a prática de qualquer ato para o impulsionamento do feito, tendente a apurar a infração.” (STJ – Agravo Interno no Recurso Especial – AgInt no REsp no 1.938.680/RJ – Processo no 2021/0023218-8 – 1a Turma – relator: ministro Benedito Gonçalves – 14/03/2022)
6. Assim, praticados atos capazes de interromper a prescrição, não merece reparo a sentença proferida.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido (art. 98 CPC).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.